Tribunal: TJSP
Processo: 2237959-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO REGRESSIVA – Decisão agravada que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu o pedido de denunciação da lide ao locatário do veículo – Locadora que responde solidariamente com o locatário pelos danos causados a terceiro – Inteligência da Súmula 492/STF – Denunciação da lide, que não é obrigatória – Ausência de prejuízo à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO REGRESSIVA – Decisão agravada que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu o pedido de denunciação da lide ao locatário do veículo – Locadora que responde solidariamente com o locatário pelos danos causados a terceiro – Inteligência da Súmula 492/STF – Denunciação da lide, que não é obrigatória – Ausência de prejuízo à agravante – Possibilidade de ajuizamento de ação autônoma – Precedentes deste E. TJSP – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.